Tribunal: TJSP
Processo: 1012216-49.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - Ação de despejo c.c. cobrança - Pedido de despejo prejudicado ante a desocupação do imóvel durante a tramitação processual - Prescrição trienal – Reconhecimento da prescrição dos débitos locatícios vencidos entre 15.3.2017 e 15.2.2020, uma vez que, extrajudicialmente, o locatário reconheceu que não houve pagamento nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 -

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - Ação de despejo c.c. cobrança - Pedido de despejo prejudicado ante a desocupação do imóvel durante a tramitação processual - Prescrição trienal – Reconhecimento da prescrição dos débitos locatícios vencidos entre 15.3.2017 e 15.2.2020, uma vez que, extrajudicialmente, o locatário reconheceu que não houve pagamento nos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 - Apuração do valor efetivamente devido que ocorrerá em fase de liquidação de sentença, com o desconto de todos os valores comprovadamente quitados pelo locatário - Recurso provido, em parte.